Tribunal: STF
Processo: ARE 1377438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. REAJUSTES ANUAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 295/2005. SERVIDORA INATIVA. RGPS. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS QUE ALCANÇAM EXCLUSIVAMENTE OS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (eDOC 23)



    Opostos embargos de declaração foram desacolhidos. (eDOC 32)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e 37, “caput” e 40, “caput”, e § 14, do texto constitucional. (eDOC 37)



    Nas razões recursais, alega-se que cabe à parte recorrente o direito ao reajuste legal anual sob os proventos da sua aposentadoria. 



    Aduz que “todas as leis municipais de Santa Cruz do Sul referidas nesse recurso, também traz previsão legal de que os reajustes da atividade são extensivos a todos os proventos de aposentadorias, tipificados no art. 7º da EC nº 41/03 e pela EC nº 47/05.” (eDOC 37, p. 10)



    A Primeira Vice Presidência inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 41) Interposto agravo, e sendo mantida a decisão de inadmissão, vieram os autos a esta Corte. (eDOC 54)



    Em 19.4.2022, a Presidência desta Corte ao analisar o presente caso assim se manifestou:



    “Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 51, p. 2)



    Devolvidos os autos à origem a fim de eventual adequação ao tema 1150, a Vice Presidência entendeu que o caso “não se enquadra o presente caso no Tema 1150 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.302.501 RG/PR), visto que não se discute a ‘Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local’, mas sim ‘Reajuste Legal Anual, estabelecido em lei pelo Município de Santa Cruz do Sul, aos servidores municipais inativos, ainda que estes são filiados ao RGPS’. (eDOC 54, p. 5) 



    Tornam os autos a esta Corte. Vieram me conclusos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Pretende a autora/recorrente, servidora municipal inativa, a implementação dos reajustes conferidos pelas Leis Municipais nº 6.959/2014, 7.220/2015, 7.532/2016, 7.734/2017 e 7.946/2018, com fundamento no que dispõe o art. 56 da Lei Complementar Municipal nº 295/2005: 



    Art. 56 As diversas categorias funcionais de servidores do Município poderão ter reajustes diferenciados e em épocas distintas. 



    § 1º As remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais, serão revistos anualmente, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de abril, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões. 



    As Leis Municipais supracitadas, que regulamentaram os reajustes municipais, estabeleceram, sem exceção, em seu art. 1º, que O reajuste concedido pelo presente Artigo é extensivo aos proventos da inatividade e às pensões dos Profissionais da Educação alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 



    Verifica-se, portanto, que a legislação municipal de regência estabeleceu uma limitação: os reajustes serão alcançados aos proventos e pensões sob a égide do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    (…)



    Significa dizer que os reajustes conferidos pelas Leis Municipais nº 6.959/2014, 7.220/2015, 7.532/2016, 7.734/2017 e 7.946/2018 alcançam exclusivamente os inativos e pensionistas do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, vigente até a edição das Leis Municipais nº 8.213 e nº 8.212/2012. 



    Não é o caso da recorrente, aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS em 2001 (fl. 17). 



    Conforme salientado pelo em. Magistrado a quo na sentença recorrida, a autora contribuía para o INSS e, na condição de contribuinte para a Previdência Social é que requereu e teve concedida aposentadoria por tempo de contribuição, que foi-lhe deferida. Portanto, assenta-se que é que os servidores municipais fato incontroverso são vinculados ao INSS (art. 226 da Lei Complementar nº 738) e que as contribuições previdenciárias são destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social e não à fundo de previdência próprio. 



    Dessa forma, merece mantida a solução de improcedência da ação.” (eDOC 37, p. 5-7) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie ( 6.959/2014, 7.220/2015, 7.532/2016, 7.734/2017, 7.946/2018 e Leis Municipais 8.213 e 8.212/2012.) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não faria juz ao reajuste pleiteado.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.200.593 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 19.6.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente